Tribunal: TJES
Processo: 0000514-47.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-47.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DE JESUS PEDRO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
MAJORADOS
. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. PROVA DOS AUTOS
.
ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
COMPROVAÇÃO
DA ESTABILIDADE, HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
.
INVIABILIDADE. CONFISSÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIDA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DECOTE DAS MAJORANTES. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA.

ALTERAÇÃO DO
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
INVIÁVEL. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO
S

DES
PROVIDO.

1.
Absolvição do crime de tráfico de drogas
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente e arma de fogo e que o crime foi praticado na companhia de adolescentes, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe.

2.
Absolvição do delito de associação para o narcotráfico
. Existindo prova de que os acusados e o adolescente se associaram de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, residindo inclusive no mesmo imóvel, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.

3.
Redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea
. Embora tenha sido reconhecida em favor de um dos apelantes a circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, a reprimenda não deve ser reduzida na segunda etapa da dosimetria, em razão da vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

4.
D
iminuição da pena em razão do tráfico privilegiado.
Por ter sido mantida a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, evidente a dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa e, portanto, inviável a aplicação de tal benefício. Precedentes do c. STJ.

5.
D
ecote das majorantes
. Considerando que foram apreendidas armas e munições, utilizadas no contexto de tráfico de drogas, bem como que o menor “P.H.” estava envolvido com as práticas criminosas, em conjunto com os réus, as causas de aumento reconhecidas em primeiro grau devem ser conservadas.

6.
R
edução das penas para o mínimo legal
.

Levando em consideração as penas bases e intermediárias fixadas para os crimes imputados aos réus (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) e a presença de 02 (duas) majorantes, na terceira etapa dosimétrica de ambos os delitos, inviável acolher o pedido de redução das penas para o mínimo legal, formulado por um dos acusados.

7.
A
plicação do concurso formal
(art. 70, do CP). Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos ilícitos, sendo correta, portanto, a condenação pelos dois crimes, em concurso material. O reconhecimento do concurso formal de crimes somente seria possível se com uma única conduta, a ação criminosa atingisse bens jurídicos diversos, o que não se verifica na hipótese. Precedentes do c. STJ.

8.
R
edução da pena pecuniária
. Para ambos os crimes e acusados, as penas de multa foram fixadas atendendo ao princípio da proporcionalidade com a sanção corpórea, razão pela qual não devem ser modificadas.

9.
A
lteração de regime e detração
. Em razão do montante da pena aplicada aos réus, o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP) deve ser mantido, sendo certo que eventual detração deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de avaliar a pertinência de sua aplicação.

10. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000514-47.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DE JESUS PEDRO DA SILVA
(DPE)
E ÍTALO JACOBSEN BERGAMIN
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recursos de
apelação criminal
interpostos por
MARCOS DE JESUS PEDRO DA SILVA
e
ÍTALO JACOBSEN BERGAMIN
, em face da sentença de fls. 321/325, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico majorados
(artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, c/c art. 40, incs. IV e VI, todos

da Lei nº 11.343/06), às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 9995147, o apelante
Ítalo Jacobsen Bergamin
, requer:

(i) a absolvição do delito de associação para o narcotráfico,

(ii) a diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado,

(iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas; e

(iv) a redução da pena de multa e (v) a detração da pena.

O réu
Marcos de Jesus Pedro da Silva
, nas razões de id. 9995149, pretende:

(i) a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico,

(ii) o decote das majorantes do art. 40 incs. IV e VI, da Lei nº 11.343/2006,

(iii) a redução das penas para o mínimo legal, (iv) a aplicação do concurso formal;

e (v) a alteração de regime.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 07 de abril de 2022, policiais militares, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos do processo nº 0000475-50.2022.8.08.0045, se deslocaram até a residência do menor P. H. B. B., localizada no bairro Asa Branca, no município de São Gabriel da Palha e, lá chegando, cercaram o imóvel, ocasião em que avistaram 02 (dois) indivíduos saindo em disparada da residência.

Ao saírem em perseguição, capturaram o acusado “Ítalo” em um dos becos próximos à residência, portando um revólver calibre .38 em sua cintura, com 06 (seis) munições intactas.

Em sequência, se depararam com o adolescente P. H. B. B. e o capturaram, o qual informou que havia dispensado uma submetralhadora atrás de uma casa próxima a um barraco, com “maconha” embalada para venda, tendo uma equipe se descolado até o local indicado e realizado a apreensão.

Ao entrarem no imóvel, encontraram os acusados “Marcos” e “Hudson”, este último já falecido, com a menor I. B. B., local onde localizaram inúmeros armamentos, munições, drogas (“maconha” e “crack”), preparadas para venda, além de 348g (trezentos e quarenta e oito gramas) de pasta base de “cocaína”, diversos pinos para acondicionamento da referida droga e instrumentos utilizados na rotina do tráfico de drogas.

Com a ajuda da cadela K9 Jade, ainda foram localizados um invólucro, contendo 10 (dez) buchas de “maconha” e, entre uma vegetação, uma sacola com 59 (cinquenta e nove) buchas de “maconha”.

O adolescente ainda levou os policiais em um local que os acusados utilizavam para movimentar o tráfico de drogas na região e em um casebre, onde foi localizada 01 (uma) munição 9mm intacta, uma nota de R$ 5,00 (cinco reais) e 01 (uma) balança de precisão.

Feitas essas considerações, destaco que analisarei os recursos em conjunto, face a similitude das matérias questionadas.

Em relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa do acusado “Marcos”, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 10/22 - IP), pelos autos de apreensão (fls. 06/07 – IP) e de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 36 – IP), pelas fotos de fls. 91/95 - IP), pelo relatório final da Polícia Civil (fls. 107/117 - IP) pelos laudos de balística (fls. 223/251), químico (fls. 252/253) e documentoscópico (fls. 257/269) , bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que a policial militar Tatimara Possebon Santos, em Juízo (fl. 297 – mídia), confirmou o relato constante da denúncia e esclareceu que o acusado “Marcos” foi encontrado na casa “alvo” do mandado de busca e apreensão e que no local foi encontrada bastante droga, pasta base de “cocaína”, balança de precisão, bucha de “maconha” e munição, sendo que nela “
estavam residindo
o chefe Marcos (Marcola)
, Hudson e Pedro Henrique
”.

Afirmou, ainda, que obtiveram informações da P2 que “
Ítalo fazia parte da quadrilha e que todos eles residiam no mesmo local e intimidavam vizinhos para não serem denunciados
”, colocando “terror” na área, sendo que o réu “Ítalo” ficava portando armas e intimidando as pessoas.

Esclareceu, por fim, que tinha muita droga no local e que foi uma das maiores apreensões do ano de 2022, ressaltando que “
a pasta base de cocaína era bem grande e que quando fosse transformada, viraria uma grande quantidade para comércio
”.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga com o acusado, os corréus e com os adolescentes, além de outros materiais comumente utilizados por traficantes para o preparo da droga, como balança de precisão e material para embalo do entorpecente.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em que pese a alegação por parte do réu “Marcos” de que a casa onde foi preso era de “Ítalo” e que ali estava até arrumar outro local para morar, tendo permanecido no imóvel por apenas 03 (três) dias, as provas produzidas nos autos dão conta de que, além de residir no imóvel, o acusado ainda chefiava a venda de drogas no local.

Desse modo,
mantenho
a condenação de Marcos de Jesus Pedro da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de
absolvição do crime de associação para o narcotráfico
, formulado por ambos os apelantes, ressalto que para a configuração do crime de associação para o narcotráfico é necessário comprovar o
animus
associativo estável e duradouro, com a finalidade de praticar tal delito.

Na hipótese dos autos, tanto houve investigação pretérita para apurar a traficância por parte dos acusados, que foi expedido mandado de busca e apreensão para ser cumprido no imóvel onde já se sabia que os réus “Marcos” e “Ítalo” residiam com o adolescente “P. H. B. B.” e utilizavam para guardar e preparar a droga para a venda.

Nesse sentido, vale destacar que a policial militar Tatimara ressaltou em seu depoimento prestado em Juízo (fl. 297 – mídia) que na casa “alvo” da operação estavam residindo o chefe da quadrilha “Marcos (Marcola)”, o corréu “Ítalo” e o menor “P.H.”, além do já falecido "Hudson".

Assim, por restar comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal,
conservo
a condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Passo agora, a analisar os pedidos dos réus referentes à dosimetria da pena, ressaltando, desde logo, que o Magistrado de primeiro grau fixou as penas bases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico no mínimo legal, para ambos os acusados.

Dito isso, com relação ao
pedido
de redução da pena do crime de tráfico de drogas em razão da confissão espontânea
sustentado por “Ítalo”, observo que o MM. Juiz, na segunda fase, reconheceu que “
milita em favor do denunciado a circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP
”, no entanto, deixou de reduzir a reprimenda, de forma correta, em razão da vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

Quanto ao
pedido de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado
, formulado pela defesa do acusado “Ítalo”, destaco que por ter sido mantida a condenação pela prática do crime de associação para o narcotráfico, evidente a dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa e, portanto, inviável a aplicação de tal benefício.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg nos Edcl no HC n. 775.632/PA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de
30/08/2023
).

No que se refere à pretensão de decote das majorantes
, formulada pela defesa do réu “Marcos”, ressalto que foram apreendidas armas e munições, utilizadas no contexto de tráfico de drogas, bem como que o menor “P.H.” estava envolvido com as práticas criminosas, em conjunto com os réus, razão pela qual
conservo
as causas de aumento reconhecidas em primeiro grau.

Desse modo, levando em consideração as penas bases e intermediárias fixadas para os crimes imputados aos réus (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) e a presença de 02 (duas) majorantes, na terceira etapa dosimétrica de ambos os delitos, inviável acolher o
pedido de redução das penas para o mínimo legal
, formulado pelo acusado “Marcos”.

Com relação ao
pedido da defesa do réu “Marcos” para aplicação do concurso formal
(art. 70, do CP) e não material (art. 69, do CP), ressalto que os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos ilícitos, sendo correta, portanto, a condenação pelos dois crimes, em concurso material.

O reconhecimento do concurso formal de crimes somente seria possível se com uma única conduta, a ação criminosa atingisse bens jurídicos diversos, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 1.868.858/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de
14/6/2023
).

Quanto ao
pedido de redução da pena pecuniária
apresentado pelo réu “Ítalo”, destaco que para ambos os crimes e acusados, as penas de multa foram fixadas atendendo ao princípio da proporcionalidade com a sanção corpórea, razão pela qual não vejo razão para modificá-las.

No que se refere aos
pedidos de alteração de regime e de detração
, ressalto que, em razão do montante da pena aplicada aos réus, o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) deve ser mantido, sendo certo que eventual detração deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de avaliar a pertinência de sua aplicação.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.